Tribunal: STF
Processo: RE 1458451
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REFIS 2020. ADESÃO. PARCELAMENTO. DIREITO DISPONÍVEL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. RENÚNCIA EXPRESSA. CONDIÇÃO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A Lei Complementar Distrital nº 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, possui expressa e clara previsão legal de que a adesão ao programa fica condicionada à renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, de qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado, incluindo debate sobre critérios prévios de atualização de débitos distritais, bem como à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas, constituindo ainda a formalização da adesão, operada com o pagamento à vista ou da primeira parcela, confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal, nos termos do art. 5º, incisos II, III e §§ 2º e 5º. 



    2. A adesão ao programa de refinanciamento não é obrigatória, constituindo faculdade às empresas que possuem débitos tributários com o fim de obter as vantagens legalmente oferecidas. Se a empresa discorda dos critérios de atualização e valor alcançado pelo Poder Público para fins de parcelamento, incumbe-se abdicar de aderir ao programa, preservando seu direito de ação a fim de questionar pela via cabível o montante do crédito tributário devido. 



    3. Se a empresa, mesmo ciente e discordante dos cálculos do Poder Público no âmbito do REFIS, opta por aderir livre e voluntariamente ao seu pagamento, para usufruir dos benefícios lhe concedidos, tem-se descabido e incoerente socorrer-se posteriormente do Judiciário para o fim de rediscutir os critérios de atualização do crédito tributário, sob pena de acarretar evidente comportamento contraditório. 



    4. Em se tratando de direito disponível, com expressa previsão da condição legal para o parcelamento, assumida pela parte, não se vislumbra qualquer nulidade no ato de adesão pela empresa a ensejar a discussão judicial, sob pena, inclusive, de se negar aplicação de legislação atual, válida, vigente e específica. 



    5. Reexame necessário e apelo conhecidos e providos.” (documento eletrônico 19, pp. 1-2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 28).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV; e 24 da mesma Carta. Ao final, a recorrente requer:



    “[...] a reforma integral do v. acórdão recorrido, para que seja reconhecida a possibilidade de discussão de aspectos jurídicos do crédito tributário incluído no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito federal – REFIS/DF 2020, instituído pela Lei Complementar Distrital nº. 976/20, e, assim, seja reconhecido e assegurado o direito da Recorrente de efetuar o pagamento do parcelamento do crédito tributário em questão sem a incidência dos índices de atualização que excedam o índice federal estabelecido, qual seja, a taxa Selic, bem como invertendo os ônus de sucumbência.” (documento eletrônico 35, p. 35)



    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Mauro Campbell Marques, ao entender que a questão suscitada no apelo extremo é prejudicial ao exame do REsp 1.977.420/DF, determinou o sobrestamento dos recursos especiais e a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.031, § 2°, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 57).



    Em 29/9/2023, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 68). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso. Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “Direito Tributário. Recurso extraordinário. Acórdão que, provendo remessa necessária e apelação, cassou sentença que, em sede de REFIS quanto a valores de ICMS, havia adequado a correção monetária e os juros de mora do débito aos índices praticados pela União. Acórdão recorrido fundamentado no fato de que, tendo a empresa aderido ao REFIS, confessou o débito, inclusive quanto à correção monetária e aos juros de mora do devido. Discussão à que não se aplica o Tema 1.062/STF e a ADI 442. Recurso que demanda exame de legislação infraconstitucional, sendo a possibilidade de ofensa à Constituição apenas reflexa. Necessidade de prova plena de que a empresa, após impugnação administrativa do cálculo do débito, não estivesse ciente das consequências da adesão ao REFIS. Óbice da Súmula 279/STF.



    Parecer pelo não conhecimento do recurso.” (documento eletrônico 71, p. 1)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais locais pertinentes, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Em detida análise ao feito, observa-se que o crédito tributário em discussão originou-se do Auto de Infração nº 8381/2010, lavrado em 01/07/2010, relativo ao não recolhimento de débitos de ICMS pelo regime de apuração normal no período compreendido entre janeiro de 2007 a fevereiro de 2008, após cassação do TARE, alcançando na ocasião o valor total de R$ 3.007.559,47 (Id 23761744, p.5). 



    Nota-se que, após discussão administrativa quanto ao referido crédito tributário, optou a empresa autora por aderir ao REFIS/DF 2020, instituído pela Lei Complementar nº 976/2020 e regulamentado pelo Decreto nº 41.463/2020, visando regularizar sua situação fiscal e obter redução de juros e multa. 



    No âmbito da referida LC 976/2020, verifica-se constar expressa e clara previsão legal de que a adesão fica condicionada à renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, de qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado, incluindo debate sobre critérios prévios de atualização de débitos distritais, bem como à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas, constituindo ainda a formalização da adesão, operada com o pagamento à vista ou da primeira parcela, confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal, nos termos do art. 5º, incisos II, III e §§ 2º e 5º, in verbis: 



    ‘Art. 5º, LC 976/2020. A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) 



    II – à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; 



    III – à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico; (...) 



    § 2º Considera-se formalizada a adesão ao Refis-DF 2020: 



    I – com a apresentação do requerimento do devedor ou de seus sucessores, nos casos dos arts. 8º e 9º; 



    II – com o pagamento à vista ou da primeira parcela, no caso de parcelamento. (...) 



    § 5º A formalização da adesão, na forma do § 2º, constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento.’ - g.n. 



    Apesar de a empresa autora alegar não ter tido prévio acesso ao suposto crédito tributário no sistema eletrônico, extrai-se dos autos que esta, ainda assim, preencheu o requerimento do REFIS/DF 2020, em 26/11/2020, no qual também constava expressamente a informação de renúncia e desistência de lide(s), inclusive debate acerca de critérios prévios de atualização, conforme se vê: 



    ‘RENUNCIA E DESISTÊNCIA DE LIDE(S): O Contribuinte acima qualificado, nos termos do Art. 5º, II, da Lei Complementar nº 976/2020, c/c art. 4º, II, do Decreto nº 41.463/2020, vem expressar a desistência e a renúncia, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, bem como a sua desistência em relação aos porventura já interpostos, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor, se houver, arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, relativamente aos débitos declarados neste processo’ (Id 23761732)



    Realizada pela Administração a simulação dos cálculos e valores devidos em 02/12/2020, ocasião em que a dívida tributária somava R$ 7.741.461,48 (certidão positiva de débitos - Id 23761734), restou alcançado, para fins de adesão ao parcelamento e incidência dos descontos de 95% sobre juros e multa, o valor de R$ 2.887.929,88, em 02/12/2020 (Id 23761733). 



    Mesmo após insurgência administrativa em relação ao quantum obtido e critérios de correção monetária, oferecida pela empresa autora em 04/12/2020 (Id 23761737), e respondida pelo Poder Público em 07/12/2020 (Id 23761738), importa observar que a empresa autora, ainda assim, optou por efetivamente e voluntariamente aderir ao REFIS, mediante pagamento de 5 parcelas de R$ 577.686,98. 



    Quanto ao ponto, nota-se que no âmbito do parecer técnico contábil acostado pela empresa autora consta ‘Tela do SITAF’ relativa à negociação do débito, há dados do parcelamento em 5 parcelas de R$ 577.585,98, além de opção marcada em que a empresa declara, mais uma vez, ter ‘aceito plenamente as condições estabelecidas na LC 976/2020’ (Id 23761744, p.6/7 e Id 23761745/23761746).



    Ademais, procedeu também a autora ao pagamento da 1ª parcela em 16/12/2020 (Id 23761747/23761748), fato que efetivamente formalizou sua adesão ao REFIS-DF 2020 e constituiu confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal, com aceitação plena e irrestrita das condições estabelecidas, nos termos do art. 5º, §2, inciso II, e §5º, da LC 976/2020. 



    Importa observar que a adesão ao programa de refinanciamento não é obrigatória, constituindo, assim, faculdade às empresas que possuem débitos tributários com o fim de obter as vantagens oferecidas. 



    Nesse quadro, se a empresa autora discordava dos critérios de atualização e do valor alcançado pelo Poder Público para fins de parcelamento, dos quais teve pleno e prévio conhecimento, caberia abdicar em um primeiro momento de aderir ao programa, preservando seu direito de ação a fim de questionar pela via cabível o montante do crédito tributário até então devido.



    Contudo, se mesmo com a manifesta ciência quanto ao valor que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação no âmbito do REFIS 2020, ainda que discordante e mesmo após resposta pelo Poder Público às suas insurgências, opta por aderir livre e voluntariamente ao seu pagamento, para usufruir dos benefícios lhe concedidos, vislumbra-se descabido e incoerente socorrer-se do Judiciário, logo em seguida, mediante ação ajuizada em 23/12/2020, poucos dias após formalizada a adesão, para o fim de rediscutir os critérios de atualização do crédito tributário. 



    Isso porque sua efetiva adesão, nos termos da Legislação do REFIS-2020, válida e vigente, repita-se, acarretou renúncia da empresa a direito disponível de se discutir a dívida, incluindo-se expressamente o debate sobre os critérios prévios de atualização, bem como constituiu confissão irretratável e irrevogável, de forma que posterior ação judicial acarreta evidente comportamento contraditório da parte e violação expressa de comando legal, válido e vigente.” (documento eletrônico 19, pp. 3-5)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital n. 976/2020 e Decreto Distrital n. 41.463/2020), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 943/2018. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.413.927 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Pleno, DJe 16/5/2023 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.396 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Pleno, DJe 3/3/2022 – grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional), bem como analisar o conjunto fático e probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não é cabível em sede de apelo extremo.



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.299.815 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 – grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 



    1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 1.052.870 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22/11/2017 – grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos especiais sobrestados.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator